Tribunal: TJES
Processo: 0021506-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021506-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE MATTOS JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021506-88.2020.8.08.0048

APTE:
I
TAU UNIBANCO S.A.

A
PDO
:
LUIZ CLAUDIO DE MATTOS JUNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEC.LEI 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM O MOTIVO “MUDOU-SE”. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Nos termos do art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante n
o contrato celebrado entre as partes
, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com
informação de “
mudou-se
”.
Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico.

4. Recurso provido
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021506-88.2020.8.08.0048

APTE:
I
TAU UNIBANCO S.A.

A
PDO
:
LUIZ CLAUDIO DE MATTOS JUNIOR

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
T
rata-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
I
TAU UNIBANCO S.A
, uma vez que
inconformado
com a
sentença
proferida pelo
Juiz da
6
ª
Vara Cível de
Serra
, que
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face LUIZ CLAUDIO DE MATTOS JUNIOR,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento que o apelando não foi constituído em mora
.

Nas suas razões,
em apertada síntese,
aduz
o A
pelante
que
a notificação foi encaminhada ao devedor fiduciário, consoante o endereço declinado no contrato, e sua devolução com
motivo “mudou-se”,
é suficiente para sua constituição em mora
.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se de sua p.27 que houve a devolução da notificação extrajudicial enviada corretamente ao endereço indicado pelo devedor fiduciário no contrato, com a observação de “MUDOU-SE”, fato que enseja a presunção de sua má-fé, haja vista que competiria somente a ele, como seu dever anexo do negócio jurídico, a informação de alteração de logradouro.

Entendo que agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contraente fundado no intuito de furtar-se da obrigação, inclusive declinado endereços diversos no contrato e no seu respectivo espelho.

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se o devedor estivesse ausente de sua residência, hipótese em que presumiria a sua boa-fé, máxime em razão do desencontro dele com o entregador da correspondência, situação que não se amolda ao caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se
no sentido de ser obrigação do devedor manter seu endereç
o
atualizado
.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.115.447/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. [...]
.2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu (REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].

2. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor. 5. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
nº
0039291-48.2014.8.08.0024
, Relator:
DES.
CONVOCAD
A
– VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 28/Jun/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1332 – SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0027330-33.2017.8.08.0048
, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
14/04/2024
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – CÉDULA DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO – ARTIGO 425, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora. 3. Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ.
4. Na hipótese dos autos o banco apelado cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial do apelante, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, cuja diligência, todavia, não restou concretizada pelo motivo “mudou-se”. 5. É válida a notificação em enfoque, mormente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual encontra-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 6. Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sobretudo porque após a diligência infrutífera, por força do permissivo do artigo 15, caput, da Lei nº 9.492/97, o título foi protestado por edital, também sem êxito.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
Nº 0000161-55.2014.8.08.0055
, Relator
:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Órgão julgador:
2
ª
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
04/03/2024
)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 012170155183
, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020
Apelação Cível, 012150200751,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022;
Apelação Cível, 012190096466,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021.

Assim, enviada a notificação ao endereço constante do contrato, como ocorrido na espécie, entendo que consumada a notificação do apelado, motivo pela qual a sentença deve ser anulada.

Por todo o exposto,
conheço e dou
provimento
ao
recurso,

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância primeva, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.